Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-39.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000324-39.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZULEIDE ALVES DA COSTA - CPF: 570.018.391-91 (RECORRENTE), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA NU PAGAMENTOS S.A.

Recurso Inominado no
1000324-39.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrentes:
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrida:
ZULEIDE ALVES DA COSTA

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA DE BENEFÍCIOS "SEGURO PROTEÇÃO DE PREÇO" MASTERCARD. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por Nu Pagamentos S.A. e Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. As requeridas foram condenadas solidariamente ao pagamento de R$ 518,00, referente à diferença de preço coberta pelo seguro oferecido pela Mastercard, além de R$ 4.000,00 por danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo;
(ii) determinar se a negativa de cobertura do "Seguro Proteção de Preço" configurou ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais;
(iii) analisar a multa aplicada à Mastercard pela interposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Mastercard é rejeitada, pois a empresa é responsável pela administração do cartão de crédito e pelo oferecimento do seguro, o que configura sua legitimidade para responder pela demanda.

4.

No mérito, a negativa de cobertura do seguro oferecido pelo programa "Seguro Proteção de Preço" configura ato ilícito, visto que a parte autora cumpriu todos os requisitos exigidos pela apólice, demonstrando a diferença de preço em tempo hábil.

5.

A recusa injustificada da cobertura gera dano moral in re ipsa, sendo dispensada a prova de prejuízo específico, tendo em vista o transtorno e o desrespeito aos direitos do consumidor.

6.

O valor de R$ 4.000,00 por danos morais é considerado razoável e proporcional aos transtornos causados à autora.

7.

A multa aplicada à Mastercard pela interposição de embargos de declaração é afastada, pois foi constatado que o recurso tinha a finalidade de prequestionamento, e não de protelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Nu Pagamentos S.A. não conhecido. Recurso de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. parcialmente provido para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa administradora de cartão de crédito que oferece seguro vinculado ao cartão é parte legítima para responder pela demanda relacionada à negativa de cobertura.

2.

A negativa de cobertura do seguro "Proteção de Preço", sem justificativa plausível, após o cumprimento dos requisitos pela parte segurada, configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais.

3.

O dano moral decorrente da negativa de cobertura do seguro é caracterizado pela conduta ilícita e não exige prova específica de prejuízo, sendo suficiente a frustração causada ao consumidor.

4.

A interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não justifica a aplicação de multa por recurso protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 757; CPC, art. 1.010, II, e art. 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 362.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas de forma solidaria a pagarem à requerente a quantia de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), devidamente corrigidos pelo índice do INPC/IBGE e juros de 1% a partir da citação; e condenar

as reclamadas de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de relação contratual, e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Opostos embargos de declaração pela reclamada Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, o juízo
a quo
os conheceu e os rejeitou, e ainda, a condenou em multa de 2%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, mais honorários advocatícios de 5% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, na alegação de caráter protelatório do presente recurso.

A reclamada Nu Pagamentos S.A pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A reclamada Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito alega a ausência de cometimento de ato ilícito e requer a improcedência dos pedidos, bem como o afastamento da multa protelatória.

A recorrida pugna pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante aduz que a reclamada Mastercard, possui diversos benefícios daqueles que utilizam cartão de crédito com a bandeira da empresa, entre eles um denominado “Seguro Proteção de Preço”, o qual dispõe expressamente na propaganda o seguinte: “
Se você comprar um produto com seu Mastercard Gold e encontrar este mesmo item por um preço menor, você pode receber a diferença entre o valor que pagou e o preço mais baixo encontrado
.”

Alega que na data de 24/11/2023, adquiriu em uma empresa um
item
denominado “piso porc SAVANE 72x72 SAND BEGE AC”, a quantidade de 129,50 (cento e vinte e nove virgula cinquenta) metros quadrados do produto, pelo valor de R$ 66,90 (sessenta e seis reais e noventa centavos) o metro. Contudo, na data de 04/12/2023, o mesmo produto baixou o preço, para R$ 62,90 (sessenta e dois reais e noventa centavos) o metro quadrado, e ao entrar em contato com um vendedor da empresa “Todimo”, o valor estava ainda mais baixo na loja, da qual foi recebido um orçamento no valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), por metro quadrado).

Argumenta que considerando o programa de benefícios da empresa reclamada, denominado “Seguro Proteção de Preço”, abriu o “sinistro” para receber a diferença dos valores, que sofreram alteração dentro do prazo de 30 (trinta) dias cobertos pelo seguro da empresa, porém, foi negado pela empresa o pagamento do valor referente a diferença dos preços ofertados pelo seguro.

Esse é o que foi analisado pelo juízo
a quo
. Todavia, em sede recursal, a reclamada Nu Pagamentos S.A sustenta que não pode ser responsabilizada pelo erro de digitação cometido pela reclamante no momento do pagamento, ou seja, fato totalmente diverso do trazido na petição inicial e fundamentos lançados na sentença.

Em que pese a reclamada Nu Pagamentos S.A tópicos para debater a conduta da recorrida e da inexistência do dever de indenizar, em nenhum momento enfrentou os argumentos lançados na sentença que deferiu o pedido indenizatório (negativa na cobertura do seguro).

Assim, a reclamada Nu Pagamentos S.A apresentou recurso inominado sem se atentar para o que efetivamente restou consignado na sentença recorrida.

Portanto, constata-se que os argumentos consignados pela parte reclamada Nu Pagamentos S.A nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela
reclamada Nu Pagamentos S.A.

Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela reclamada Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, a rejeito, pois a foi a administradora do cartão de crédito que é a anunciante da oferta de seguro e, por consequência, possui o dever de indenizar conjuntamente com a seguradora. Ademais, nada impede que posteriormente a reclamada ingresse com ação regressiva em face da seguradora.

Adentrando no mérito, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) Pois bem. O cerne da questão envolve a legitimidade ou não da negativa de pagamento de indenização do sinistro previsto no contrato de seguro de proteção de preço entabulado entre as partes.

O artigo 757 do Código Civil apresenta o conceito, os elementos, as partes e o objeto do contrato de seguro, segundo ele:
"pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados"
.

De acordo com essa espécie contratual, o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, pago pelo segurado, compromete-se a pagar a este determinada indenização prevista contratualmente, caso o risco se converta em um sinistro.

No caso, restou incontroverso a existência de relação jurídica contratual entre as partes, bem como o não pagamento do prêmio pela segurada.

O risco está representado pela necessidade de reembolsar ao segurado a diferença de preço entre o produto adquirido com o cartão Mastercard e outro produto da mesma marca e modelo, se este for encontrado por um preço inferior no prazo de 30 dias.

A parte autora demonstrou a ocorrência do sinistro e o cumprimento dos requisitos exigidos na apólice de seguro, quais sejam, a compra do produto mediante a utilização do cartão de crédito e a diferença de preço superior a R$ 150,00 no prazo de 30 dias, em ofertas do mesmo produto.

Com efeito, a requerente adquiriu piso porc SAVANE 72x72 SAND BEGE AC em 24/11/2023 no valor de R$ R$66,90 0 metro. Posterirormente, encontrou ofertas do mesmo piso em 04 de dezembro de 2023 pelo valor de R$62,90 (diferença de R$ 4,00).

A compra foi realizada com a utilização do cartão de crédito “NMastercard” (id.
138636699
)

Assim, todos os requisitos exigidos foram cumpridos, porém, houve a negativa de cobertura pelos requeridos.

Mostra-se injustificada a recusa das reclamadas ao pagamento da indenização, quando não comprovado qualquer excludente de sua responsabilidade.

Evidenciada, portanto, a ilicitude da conduta das requeridas, razão pela qual procede o pedido de indenização no valor de R$ 518,00 (quinhentos e dezoito reais), correspondente à diferença do preço do produto adquirido e das ofertas de preços inferiores do mesmo produto.

Pois bem. Entendo que tal situação é capaz de impor a indenização moral, face à inaptidão técnica da ré e à inobservância do seu dever de cuidado, que acabou por macular o estado de tranquilidade da consumidora, que não teve a contraprestação devida ao buscar seus direitos.

O aspecto punitivo, como forma de melhoria e adequação dos serviços que presta a ré, também deve ser ressaltado no caso em comento, para configurar o dever de indenizar. Mas, não só.

Aqui, configurados os danos morais também pela perda do tempo útil da autora.

Evidentemente, houve desperdício de tempo com as inúmeras tentativas de a autora ver seu problema resolvido, que poderia ter sido direcionado a outra atividade, o que caracteriza o que a doutrina chama de “desvio produtivo do tempo”.

A autora, na inicial, narra a inércia da ré em resolver a questão, e que o problema lhe causou dissabor, desconforto, perda de tempo com a propositura de demanda, ficando notório o desrespeito à sua inteligência e honorabilidade.

Deve ser visto que o fornecedor cria um problema e quem dispende tempo para soluciona-lo é o consumidor, diante da inércia daquele.

Tal é o bastante para gerar o dever de indenizar. E nada mais justo, pois é o consumidor que passa pela
via crucis
para ver seu direito reconhecido, ante um problema gerado pela empresa fornecedora de produtos e serviços.

Assim, considerando os transtornos consubstanciados nas frustradas tentativas da consumidora de solucionar o problema administrativamente, cabível a indenização pleiteada. (...)”.

Os requisitos da cobertura do “Seguro Proteção de Preço” são os seguintes:

“Se você comprar um produto com seu Mastercard® Gold e encontrar este mesmo item por um preço menor, você pode receber a diferença entre o valor que pagou e o preço mais baixo encontrado. Condições de Cobertura:

• A compra tenha sido feita com seu cartão Mastercard® Gold,

• O Anúncio Impresso ou na Internet deve ser publicado dentro de 30 (trinta) dias a partir da data de sua compra original (como indicada no recibo),

• O valor máximo do benefício é de até USD† 100 (cem dólares) por ocorrência, sujeito a um máximo de até USD† 200 (duzentos dólares) por conta durante um período de 12 meses. A Compra Segurada deve custar no mínimo USD† 50 (cinquenta dólares).

• São válidas as compras realizadas em lojas físicas e sites brasileiros (o revendedor ou website devem ser registrados no Brasil)”

No caso dos autos, a reclamante comprovou ter adquirido o produto denominado “piso porc SAVANE 72x72 SAND BEGE AC”, na quantidade de 129,50 (cento e vinte e nove virgula cinquenta) metros quadrados do produto, pelo valor de R$ 66,90 (sessenta e seis reais e noventa centavos) o metro. Contudo, na data de 04/12/2023, o mesmo produto baixou o preço, para o valor de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), por metro quadrado).

A reclamante comprovou também que houve negativa na cobertura do seguro sem justificativa plausível na via administrativa após abertura de reclamação no portal do consumidor (protocolo n. 2023.12/00008585753).

Havendo preenchimento dos requisitos exigidos para cobertura do seguro, a reclamante faz jus a reembolso do valor despendido pela compra, nos termos fixados pelo juízo
a quo
.

Os danos morais restaram caracterizados, eis que a falha na prestação do serviço (ausência de cobertura do seguro) ensejou a necessidade de formulação de reclamação administrativa e judicialização da presente questão, o que
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Registra-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

No tange ao pedido de afastamento da multa fixada na sentença dos Embargos de Declaração, tenho pelo seu deferimento, pois a peça recursal foi oposta para fins de prequestionamento da sentença e não possui caráter protelatório.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto pela reclamada Nu Pagamentos S.A
, nos termos da fundamentação supra, e conheço do recurso da reclamada Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação de multa protelatória pela oposição de Embargos de Declaração, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a reclamada
Nu Pagamentos S.A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024